Tribunal: TJPA
Processo: 0800709-14.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800709-14.2024.8.14.0028

APELANTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR JUDICIAL ÚNICO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 694 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base, com base na natureza e na quantidade da droga apreendida, é idônea e proporcional; (ii) estabelecer se a utilização simultânea da natureza e da quantidade da droga como fundamentos autônomos configura
bis in idem
, ensejando a redução proporcional da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga é circunstância judicial que prepondera sobre as demais do art. 59 do Código Penal, podendo justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

4. A apreensão de 568g de cocaína configura quantidade expressiva e, conforme precedentes do STJ, justifica a elevação da pena-base.

5. Todavia, a natureza e a quantidade da droga constituem vetor judicial único, de modo que não podem ser cindidos para aumentar a pena duas vezes.

6. Quanto à fração de aumento, na ausência de parâmetro legal, o STJ entende como adequadas as frações de 1/8 sobre o intervalo das penas máxima e mínima ou 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativamente valorada.

7. Assim, reconhecida a exasperação por apenas uma vetorial (natureza e quantidade da droga), a pena-base é reduzida de forma proporcional, fixando-se em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

8. Mantidas as demais fases da dosimetria, com aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, resultando em pena definitiva de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 486 dias-multa

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A quantidade e a natureza da droga constituem circunstância judicial única e não podem fundamentar aumentos sucessivos na pena-base, sob pena de
bis in idem
.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no REsp 2024821/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/12/2022; STJ, AgRg no AREsp 2755915/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2654780/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcos Vinícius dos Santos Silva apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que o condenou à pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 694 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 26064841).

O apelante pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, alegando a existência de fundamentação genérica e inidônea na negativação do vetor do art. 42 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer que a valoração da moduladora se dê na fração de 1/8 entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo (ID 26064850).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 26064855), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 29836902).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, o apelante pugna pela
reforma do cálculo dosimétrico
, salientando que a pena-base foi exasperada à míngua de fundamentação idônea. Confira-se, a esse respeito, a motivação desenvolvida pelo magistrado sentenciante para dosar a reprimenda:

4. DOSIMETRIA

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta à exasperação da pena-base. Isso porque é sabido que a cocaína é um dos entorpecentes com maior poder viciante dentre as comercializadas no Brasil. O poder vulnerante da cocaína agride com maior intensidade a saúde pública, bem juridicamente tutelado pela norma penal contida no artigo 33, da lei 11.343/2006, justificando, pois, a fixação da pena base acima do mínimo legal.

[...]

Não seria proporcional ou justo, a título de exemplo, a aplicação da pena por tráfico de “maconha” no mesmo patamar que a pena aplicada ao tráfico de cocaína. Não porque a droga conhecida como “maconha” seja permitida, mas em razão de ser inequívoco o maior poder vulnerante daquela em seus usuários. Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena-base acima do mínimo legal.

Quantidade da droga:

A quantidade da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta à exasperação da pena-base. Isso porque foi encontrado em poder do réu mais de 564g (quinhentos e sessenta e quatro gramas) de substância entorpecente, quantidade suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública.

[...]

Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Analisadas individualmente as circunstâncias do art. 59 do Código Penal denoto que o acusado não é possuidor de maus antecedentes. Nada foi produzido quanto a personalidade, motivos e conduta social do acusado. O comportamento da vítima é inaplicável já que o crime tem como ofendido a coletividade. As consequências e circunstâncias do crime foram as inerentes ao próprio tipo penal. Nada a valorar quanto a culpabilidade.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão – sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima, 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelo reconhecimento da natureza da substância e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelo reconhecimento da natureza da quantidade da droga apreendida decorrente da aplicação, ambas oriundas do art. 42 da Lei 11.343/06 – e a 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade. (ID 26064841, pág. 8-9)

Como se vê, o magistrado sentenciante não divergiu da orientação jurisprudencial no sentido de que “não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024).

Sob tal ângulo, a apreensão em poder do réu de 568g de cocaína (ID 26064721, pág. 11), conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se expressiva e relevante, justificando a exasperação da basilar na primeira fase da dosimetria (
vide

AgRg no REsp n. 2.024.821/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/12/2022).

Sem embargo, é certo que “a natureza e quantidade de drogas constituem vetor judicial único e não podem ser cindidos para aumentar a pena duas vezes, sob pena de
bis in idem
.” (STJ,
AgRg no AREsp nº 2755915/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/12/2024).

Além do mais, “considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima” (
AgRg no AREsp n. 2.654.780/MA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.8.2024).

Destarte, não obstante a referência formal ao art. 42 da Lei 11.343/2006, é patente que a sentença incorreu em indevida cisão do vetor legal, que reúne, em feixe único, a natureza e a quantidade da substância. A jurisprudência consolidada repele tal fracionamento, porquanto conduz a evidente
bis in idem
, transformando a moduladora em dois fundamentos autônomos de agravamento.

Cumpre assinalar, ademais, que a técnica empregada pelo juízo, ao eleger a fração de 1/6 e aplicá-la sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, não encontra correspondência em nenhum dos critérios admitidos pela jurisprudência. De fato, quando se toma o intervalo abstrato de 5 a 15 anos, como no caso do art. 33 da Lei 11.343/2006, a orientação prevalente recomenda, para a valoração de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, incremento moderado equivalente a 2/8 daquele intervalo, o que resultaria em acréscimo de 2 anos e 6 meses, elevando a pena-base ao patamar de 7 anos e 6 meses, ainda dentro de um espectro proporcional à gravidade concreta do fato.

Diversamente, o critério alternativo de aplicar a fração de 1/6 sobre a pena mínima, conduziria, no mesmo contexto, a aumento de 1 ano e 8 meses, alcançando pena-base de 6 anos e 8 meses. Trata-se, igualmente, de método que privilegia a contenção e preserva a coerência da primeira fase da dosimetria, cujo propósito não é ampliar exageradamente a resposta penal, mas calibrá-la em função de elementos que, por sua natureza, exigem juízo qualitativo e proporcional.

Ocorre que a sentença, conjugando de forma imprópria ambos os parâmetros (a fração de 1/6 das circunstâncias judiciais e a base de cálculo atinente ao intervalo abstrato) produziu exasperação muito superior a qualquer dos resultados que derivariam das técnicas reconhecidas. A adoção dessa fórmula híbrida, aplicada ainda em duplicidade em razão da indevida cisão do art. 42, resultou em pena-base de 8 anos e 4 meses, distanciada das balizas de moderação que informam a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

À vista disso, na primeira fase do cálculo dosimétrico, considerando a negativação de somente um vetor (natureza e quantidade da droga), reduzo proporcionalmente a pena-base para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Em sequência, inexistindo agravantes, atenuantes e causas de aumento, mantendo a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, à fração de 1/6, e estabeleço a pena definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 486 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025